Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720045-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA RAQUEL BARBOSA OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda do objeto do presente agravo, uma vez que o feito originário foi sentenciado. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator